Tribunal: STF
Processo: Ext 556
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-06
Data de publicação: 1993-05-06

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. CUMPRIMENTO DE RESTANTE DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. FUGA DO EXTRADITANDO. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA,
SEGUNDO A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, INSUSCETIVEIS DE ACOLHIDA.
INOCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA. PEDIDO QUE ATENDE
AS EXIGENCIAS CONSTANTES DO ESTATUTO DOS ESTRANGEIROS. EXTRADIÇÃO
DEFERIDA.